Tribunal: TJDFT
Processo: 0711960-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NO EXTERIOR MEDIANTE FRAUDE DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os requeridos, solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 6.921,04 (seis mil e novecentos e vinte e um reais quatro centavos), considerando a dobra a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Recursos de ambos os recorrentes recebidos apenas no efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recursos tempestivos e acompanhados de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Na origem o autor impugna compra realizada na data de 28/7/2022 com os dados do seu cartão de crédito e lançada em sua fatura, no valor de U$ 624,94 (seiscentos e vinte e quatro dólares e noventa e quatro centavos), convertido para R$ 3.460,52 (três mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos). Afirma não ter realizado a compra e que, ao receber SMS do banco informando a compra, de imediato entrou em contato com os requeridos para noticiar o fato e solicitar o bloqueio do cartão, tendo, ainda, contestado a compra, mediante formulário próprio. Acrescenta que, de início, o requerido BRB CARD efetuou o reembolso do valor de R$ 3.460,52, mas que, posteriormente, em 24 e 28/8/2022, lançou novamente os débitos em sua fatura, com vencimento em 08/09/2022, nos valores de R$ 3.460,52 e 220,78, totalizando R$ 3.681,30. Esclarece que, para evitar a incidência de multa, adimpliu integralmente a fatura e, em 08/10/2022, foi parcialmente reembolsado no valor de R$ 220,78. Aduz que, a despeito da reclamação e contestação aviada perante os requeridos, estes mantiveram a cobrança indevida no valor de R$ 3.460,52. Requereu a condenação dos requeridos à restituição em dobro do valor pago por dívida indevida, bem como indenização pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. Assim, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. A Súmula 479 do Egrégio STJ dispõe que: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Por sua vez, o parágrafo único do art. 42 do CDC dispõe que: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
8. No caso dos autos, no momento em que tomou ciência da compra indevida, através de mensagem automática de SMS, o autor, ora recorrido, contatou os recorrentes para promoverem o bloqueio de seu cartão e contestar a compra efetivada, consoante demonstram os documentos anexados à inicial. Comportamento este esperado de vítima de fraude, como bem pontuou o Juízo sentenciante.
9. Quanto aos recorrentes, como restou asseverado na sentença, dispunham de todos os elementos aptos a evitarem a fraude perpetrada, ainda mais pelo fato da compra ter sido realizada em moeda estrangeira, pela internet, sem apresentação do cartão físico, sem inserção da senha de uso pessoal e em localidade diversa do domicílio do autor. Todavia, mesmo com todos esses elementos, entenderam por levar a efeito a cobrança, ficando o autor obrigado a pagar integralmente a fatura, com vistas a evitar a incidência dos juros sobre financiamento de fatura de cartão de crédito.
10. Para devolução na forma dobrada, mostra-se necessária a comprovação de três requisitos (parágrafo único do artigo 42 do CDC), a saber: cobrança indevida, efetivo pagamento pelo consumidor e não ocorrência de engano justificável. No caso em análise, verifica-se a presença de todos os requisitos elencados, devendo a sentença não sofrer qualquer reparo.
11. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas remanescentes pelos recorrentes. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.